Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722469-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP EMBARGADO: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA, CONSTRUTORA RV LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de março de 2020 17:13:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador